Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-98.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703200-98.2020.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: ESPÓLIO DE HELENILDO GONCALVES RAMOS, BANCO BRADESCO SA, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DE SOUZA RAMOS D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator